Tribunal: TJDFT
Processo: 0728295-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728295-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA ORRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela executada, ROSA MARIA ORRO, em face de decisão, em sede de cumprimento de sentença, que deferiu penhora de 30% sobre o salário da recorrente. Em apertada síntese, a agravante alega que o ato judicial violou o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, na medida em que o montante penhorado incidiu sobre rendimentos que se destinam a custear seu sustento, bens de primeira necessidade, além de dispêndio com tratamento médico. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, razão pela qual conheço dele. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. A regra da impenhorabilidade do salário, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é flexibilizada, com a perda do seu caráter absoluto, pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, mormente porque a finalidade da norma supracitada é resguardar a subsistência do executado, com prevenção de penhora que o prive do mínimo existencial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia, desde que seja preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. A jurisprudência desta Corte estende a abrangência do art. 649, inciso X, do CPC/73 - correspondente ao art. 833, inciso X, do CPC/2015 -, a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No entanto, autoriza as instâncias ordinárias a identificarem, no caso concreto, eventual abuso do direito, má-fé ou fraude, a afastar a garantia da impenhorabilidade. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.446/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Embora a agravante alegue que o valor penhorado se destina a custear seu sustento, bens de primeira necessidade e tratamento médico, não há indicação de privação do mínimo existencial. A regra da impenhorabilidade não pode ser invocada, deliberadamente, de modo a impedir o adimplemento de obrigações assumidas pela própria agravante. O relatório médico de ID. 49039302 aponta a necessidade de tratamento com medicamentos de custo elevado. Contudo, a agravante não demonstrou, neste momento processual, a incapacidade de saldá-los, mesmo com um percentual de sua renda comprometido. O contracheque de ID. 48995431 – pág. 189 indica capacidade econômica para assumir tais compromissos, sem prejuízo do sustento da agravante. A uma análise perfunctória, não há irregularidade no ato judicial, que se coaduna com o entendimento acima transcrito. Nesse quadro, tendo em vista que o percentual retido dos proventos assegura o sustento da recorrente e que se desconhecem outros ativos para satisfação da dívida, entendo que a constrição judicial deve ser mantida e no patamar fixado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J